Tribunal: TJBA
Processo: 8032045-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032045-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR SANTOS MONTEIRO e outros (8)

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DO PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. AFASTAMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEMA 936 DO STJ. EXCEÇÃO POR ATO ILÍCITO IMPUTADO À PATROCINADORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação de danos ajuizada por participantes de plano de previdência complementar em face da PETROBRAS, patrocinadora do Plano Petros do Sistema Petrobras – PPSP, com pedido para que esta assuma integralmente o custeio das contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento do déficit atuarial.

2. Sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da PETROBRAS e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

3. Apelação interposta pelos autores sustentando erro de premissa fática, com base na aplicação equivocada da tese firmada no Tema 936 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há
duas
quest
ões
em discussão: (i) saber se a narrativa da petição inicial atrai a exceção prevista no inciso II do Tema 936 do STJ, conferindo legitimidade passiva à patrocinadora; (ii) saber se o processo deveria ser remetido à origem para regular instrução diante da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aferição da legitimidade passiva ad causam deve observar a teoria da asserção, conforme a qual se presume verdadeira, em juízo preliminar, a narrativa fática constante da inicial.

6. A petição inicial imputa à PETROBRAS a prática de atos que teriam contribuído diretamente para o déficit do PPSP, circunstância que atrai a incidência da exceção contida no inciso II do Tema 936 do STJ, segundo o qual a patrocinadora é parte legítima quando se imputar a ela conduta ilícita, contratual ou extracontratual.

7. A legitimidade passiva não se confunde com o mérito da demanda, cuja procedência ou improcedência dependerá da regular instrução probatória.

8. Diante da necessidade de apuração de fatos e produção de provas, não se aplica o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

9. Precedentes do STJ reafirmam a aplicação da teoria da asserção na verificação da legitimidade passiva ad causam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 936;

STJ, AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/09/2021;

STJ, AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/03/2021;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

nº

8032045-63.2024.8.05.0001
, em que figura
m
como apelante
s

PAULO CESAR SANTOS MONTEIRO
e outros
e apelad
a

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
,

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .